Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019014-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (AGRAVANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVANTE), HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO – RECUSA DOS CREDORES/EXEQUENTES – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 805 E 835 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

O CPC regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora
on-line
, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas.

Embora seja possível a substituição da penhora de dinheiro por imóvel sobre o qual pende outra constrição, diante da recusa do credor, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.o grau e que devem prevalecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES e outros,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.o 10033512-47.2021.8.11.0004, ajuizada por
ELIANA FONTES DI MIGUELI
e
HÉLIO BRITTO DI MIGUELI,
acolheu a impugnação dos Agravados em que recusaram o imóvel indicado pelos Agravantes para garantir a dívida exequenda, por verificar que o bem ofertado não está livre e desembaraçado; no mais, determinou o bloqueio de valores das contas bancárias dos Recorrentes via SISBAJUD.

Inconformados, os Agravantes utilizam-se deste Instrumental para pleitear a reforma do
decisum
, ao argumento de que os gravames que constam na matrícula imobiliária indicada para garantir o Juízo, são oriundos da transação firmada entre as partes.

Defendem a possibilidade de multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem.

Ressaltam que não há justificativa plausível para que o bem imóvel indicado não seja aceito em garantia do Juízo, pois a mera existência de penhora sobre o imóvel objeto do litígio não se constitui como óbice para que se proceda nova penhora sobre a coisa.

Destacam que a propriedade rural ofertada em garantia está avaliada em quantia superior às dívidas debatidas nestes autos. Afirmam que o valor comercial da “Fazenda Pontal Gleba A” perfaz a monta vultosa de R$ 9.715.888,00 (nove milhões setecentos e quinze mil oitocentos e oitenta e oito reais), ao passo que o crédito executado nos autos de origem é do valor de R$ 2.700.750,41 (dois milhões setecentos mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).

Aduzem que o valor de mercado do hectare onde se localiza a área oferecida, está entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de sorte que os 200 ha oferecidos à penhora, tem valor suficiente para garantir a vertente execução e seus acréscimos legais. Sustentam os executados/Recorrentes que não possuem outros bens completamente livres de ônus para a garantia da execução.

Prosseguem alegando que, na eventualidade de o imóvel rural for levado a hasta pública, o valor de arrematação será suficiente para satisfazer a execução originária com sobra; logo, não há obstáculo para constrição de nova penhora no caso concreto.

Pugnam pelo desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias; alegam que o numerário bloqueado destina-se ao pagamento de custos para a continuidade da regularização fundiária da área rural vendida pelos Agravados aos Agravantes, tal como se destinam à manutenção própria e ao pagamento das obrigações assumidas pelos Recorrentes.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Instrumental para o fim de que seja reconhecida a possibilidade da multiplicidade de penhora sobre imóvel rural ofertado pelos Agravantes, bem como que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias.

Interposição de Agravo Interno ao ID. 146744164; contrarrazões respectivas ao ID. 147744184.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao ID. 144163163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ELIANA FONTES DI MIGUELI
e
HÉLIO BRITTO DI MIGUELI
ajuizaram
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 10033512-47.2021.8.11.0004, em desfavor do
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES e outros
, objetivando o recebimento do valor de R$ 2.700.750,41 (dois milhões setecentos mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).

Os executados/Agravantes ofertaram o imóvel rural denominado “Fazenda Pontal Gleba A”, registrado sob matrícula 1.913, do CRI da Comarca de Campinápolis-MT como garantia à execução e como forma de substituição da penhora em dinheiro, como se denota do ID. 83445518 – autos principais.

Por verificar que contra o bem ofertado já consta constrição, o Juiz singular rejeitou o imóvel indicado como garantia à execução (ID. 93778172). Por corolário do indeferimento do bem ofertado em garantia, o Julgador da instância singela determinou a penhora
online
via SISBAJUD; o que foi parcialmente exitosa (ID. 94281801 – autos de origem).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Instrumento, do qual, inconformados, almejam a reforma e seja acolhida a oferta do bem imóvel como garantia do Juízo e em substituição da penhora em dinheiro.

Pois bem. Como se sabe, o legislador processual civil estabelece que, no âmbito da relação processual de execução, o Julgador deve primar pela observância do princípio da menor onerosidade ao executado, cujo conceito principiológico preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo. Entretanto, a execução não pode representar para o credor qualquer tipo de prejuízo ou dificuldade para a satisfação do crédito que lhe é devido

Conclui-se, com isso, que a finalidade precípua da Execução é o pagamento do valor executado mediante o equilíbrio entre o ônus do exequente e executado, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar a execução equilibrada, nos termos do que dispõe o art. 805 do CPC.

Na hipótese, ressai dos autos que o imóvel rural ofertado pelos Recorrentes como garantia e em substituição da penhora em dinheiro, registrado sob matrícula 1.913, do CRI de Campinápolis/MT (ID. 83445518), está gravado de penhora por força de decisão judicial proferida nos autos da Execução n.o 0007400-51.2015.8.11.0004, expedida pelo Juízo 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em que figura como exequente o BANCO DA AMAZÔNIA S/A., consoante ID. 83445525 – autos principais.

Neste ponto, a despeito da existência de constrição anterior sobre o imóvel rural ofertado pelos Agravantes em substituição à penhora em dinheiro e como garantia à Execução, entendo que não há impedimento para a efetivação de nova penhora, posto que o ordenamento jurídico não veda o lançamento de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem (art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Todavia, no caso concreto, tenho que a indicação do imóvel rural ofertado pelos executados/Agravantes não pode se sobrepor à penhora em dinheiro.

A uma porque, com base no princípio da efetividade da execução, o Julgador deve envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito, em observância à ordem legal de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil; e
o
inciso I do dispositivo citado estabelece que o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco de bens passíveis de penhora.

A duas, porque os exequentes/Agravados recusaram a indicação do imóvel rural pelos Agravados.

Nessa linha de intelecção, convém pontuar que, sob a égide da relação processual de Execução, o princípio da efetividade se sobrepõe ao princípio da menor onerosidade ao devedor/executado, notadamente porque o objetivo principal é a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva.

Sobre o tema, assim prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA FORMULADO PELO EXECUTADO –
OFERECIMENTO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA – RECUSA DO CREDOR
–
ORDEM DE PREFERÊNCIA - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 805, 847 E 835, I, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para incidência, assim, do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de pagamento do débito exequendo do modo mais efetivo possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para saldar a dívida.
Embora seja possível a substituição à penhora, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.o grau, relativas à penhora de ativos financeiros da empresa devedora.
O art. 847, caput, do CPC, autoriza a substituição da penhora apenas quando não gera prejuízo à exequente, reputando-se legítima, desse modo, a recusa, pelo credor, dos bens imóveis nomeados à penhora pela
Executada, inexistindo, no caso, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, por parecerem mais eficazes, para saldar a dívida exequenda, as medidas constritivas acolhidas pelo douto Juízo de 1.o grau nos autos.
O valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da executada, pode ser objeto de penhora,
notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.
(N.U 1006710-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA SISBAJUD – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.
1. O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.
2. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas.

(N.U 1009882-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO – SOLICITAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUE A PENHORA RECAIA SOBRE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO –
SUBSTITUIÇÃO QUE PODE SER EFETIVADA, MAS NÃO QUE DEVE SER PRATICADA INEXORAVELMENTE À REVELIA DA DISCORDÂNCIA DO CREDOR
– CPC, ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO –
ATIVOS FINANCEIROS EQUIVALENTES – INDICAÇÃO LEGAL DA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO
– CPC, ART. 535, I – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido,
especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC.
(N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.
Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.
Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.
Contudo, no caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.
(N.U 1004783-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Dessume-se desta perspectiva que, uma vez localizados e constritos ativos financeiros nas contas bancárias dos executados, deve prevalecer a penhora em dinheiro, eis que ocupa posição preferencial no elenco dos bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC).

Em outros termos, não vislumbro justificativa plausível que autorize a alteração da ordem preferencial estabelecida pelo legislador processual civil, cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa, o que
não é o caso dos autos.

Assim, em observância ao princípio da efetividade, é de rigor o desprovimento do Instrumental.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão vergastada.

Por consectário, tendo em vista o julgamento do Instrumental,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022